Tribunal: TJDFT
Processo: 0755980-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO ALVARÁ JUDICIAL. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. CONDOMÍNIO. AGUARDAR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou procedimento de jurisdição voluntária com vistas à expedição de alvará judicial, a fim de obter plenos poderes para os atos relacionados a imóvel financiado em conjunto com a ex-esposa; (ii) persiste o condomínio estabelecido entre os ex-cônjuges na partilha judicial, pois essa dividiu tão somente os direitos e as obrigações do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) o interesse processual, considerando que a expedição de alvará judicial não permitiria a prática de atos relacionados a imóvel financiado perante a CEF, sem a necessária participação da ex-esposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alvará judicial é um instrumento processual utilizado para a prática de atos que dependem de autorização judicial, sendo uma forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional (Código de Processo Civil, artigo 725, VII).
5. No caso concreto existe condomínio estabelecido entre os ex-cônjuges na partilha judicial, que dividiu tão somente os direitos e as obrigações do imóvel, considerando que sobre ele incide contrato de financiamento habitacional do ex-casal com a Caixa Econômica Federal-CEF.
6. A alteração do contrato (como substituição de devedor ou alienação do imóvel) exige anuência expressa de ambas as partes e da instituição financeira (princípio da autonomia das vontades).
7. Nessa ordem de ideias, mesmo com o alvará, sua eficácia dependeria da análise das circunstâncias do caso concreto e da anuência da CEF, uma vez que não é obrigada a aceitá-lo no que tange às obrigações contratuais (“pacta sunt servanda”).
8. Por isso, a ausência do legítimo interesse de agir fundamenta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, I e VI, e 725, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1863503, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 29.05.2024.